Tribunal: TJDFT
Processo: 0703825-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0703825-70.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DAIANA DE MORAES LOPES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A, FUNDAÇÃO CESGRANRIO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por DAIANA DE MORAES LOPES, ora autora/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília, em ação de conhecimento proposta em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A e FUNDAÇÃO CESGRANRIO ora réus/agravados, nos seguintes termos: “Defiro à autora a gratuidade de justiça postulada. Em demanda vergastando decisão de banca examinadora de concurso público que não reconheceu a declaração de “negra, de cor parda” de candidata dele participante, como na hipótese “sub judice, não cabe ao Judiciário a análise da correção, ou não, daquela decisão, sob pena de substituição do juízo de valor dos membros daquela banca examinadora pelo da própria demandante ou de eventual perito judicial nomeado, malferindo, assim, a autonomia do mérito administrativo a que se refere a Doutrina; mas, apenas, o controle de legalidade mediante análise da conformação, ou não, do procedimento que antecedeu e redundou na decisão ora vergastada aos termos do Edital do certame público em questão que o disciplinam. Assim, não se divisando, neste momento processual, diante dos elementos de convicção que instruem a inicial, manifesta ilegalidade, por eventual inobservância ao Edital que o rege, no procedimento que redundou na rejeição da declaração de “negra, de cor parda” da autora, indefiro, por ora, a liminar por ela postulada visando à sua permanência “na lista de candidatos aprovados dentro das vagas reservadas aos cotistas” do concurso público “sub judice”. Citem-se e intimem-se.” Na origem, informa a parte autora/agravante ter ajuizado ação anulatória de ato administrativo contra o ato que eliminou a requerente do concurso público para ingresso no cargo de escriturário do Banco do Brasil. Afirma que, por se reconhecer parda, prestou autodeclaração com o fito de concorrer às vagas destinadas às cotas raciais e à ampla concorrência. Aponta ter sido aprovada dentro do número das vagas destinadas aos cotistas, entretanto, no procedimento de verificação da declaração racial, após recurso, foi eliminada sem qualquer justificativa. Argumenta que o ato administrativo que determinou sua eliminação do concurso é nulo, pois não houve fundamentação. Assim, alega violação da Súmula 684 do Supremo Tribunal Federal e impedimento do exercício do direito de recurso. Sustenta que o controle de legalidade do ato da comissão que eliminou a autora/agravante do concurso pelo Poder Judiciário não fere o princípio da separação dos poderes. Aduz que os critérios de seleção dos candidatos autodeclarados negros são subjetivos, pois a Lei 12.990/14 não define critérios objetivos para a análise da declaração racial, e a Portaria no 4/2018 do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, ao estabelecer que os critérios utilizados na aferição seriam os fenotípicos, utilizou critério genérico, que não é capaz de atestar a condição do candidato. Afirma, por fim, que não foi comprovada falsidade praticada pela agravante no momento de sua autodeclaração e que sua eliminação sumária do concurso é ilegal. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a concessão da antecipação da tutela recursal para que seja suspenso o ato administrativo que eliminou as agravantes do certame, com a manutenção da agravante nas demais fases do concurso, em relação às vagas destinadas aos cotistas. Subsidiariamente requer a realização de nova avaliação de heteroidentificação ou a determinação de que o ato de eliminação do concurso seja devidamente fundamentado, ou ainda o remanejamento da candidata para a lista de vagas destinadas à ampla concorrência. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. A reserva de vagas em concurso público para pessoas negras e pardas foi determinada pela Lei no 12.990, da seguinte forma: “Art. 1o Ficam reservadas aos negros 20% (vinte por cento) das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração pública federal, das autarquias, das fundações públicas, das empresas públicas e das sociedades de economia mista controladas pela União, na forma desta Lei. (...) Art. 2o Poderão concorrer às vagas reservadas a candidatos negros aqueles que se autodeclararem pretos ou pardos no ato da inscrição no concursorso público, conforme o quesito cor ou raça utilizado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. Parágrafo único. Na hipótese de constatação de declaração falsa, o candidato será eliminado do concurso e, se houver sido nomeado, ficará sujeito à anulação da sua admissão ao serviço ou emprego público, após procedimento administrativo em que lhe sejam assegurados o contraditório e a ampla defesa, sem prejuízo de outras sanções cabíveis. Art. 3o Os candidatos negros concorrerão concomitantemente às vagas reservadas e às vagas destinadas à ampla concorrência, de acordo com a sua classificação no concurso. § 1o Os candidatos negros aprovados dentro do número de vagas oferecido para ampla concorrência não serão computados para efeito do preenchimento das vagas reservadas.” (grifos nossos) Conforme se extrai do texto legal, é garantida a reserva de 20% (vinte por cento) das vagas de concursos públicos da administração pública federal aos negros e pardos, a fim de implementar política pública de inclusão da população negra no serviço público e garantir maior representatividade deste grupo populacional na administração pública. A lei previu como requisito para que o candidato concorra às vagas reservadas sua autodeclaração como preto ou pardo, conforme quesito utilizado pelo IBGE. Ainda, no intuito de inibir abusos e garantir que a política pública alcance o público alvo, pune com eliminação o candidato que apresentar declaração falsa, situação que permite à banca examinadora estabelecer comissão avaliadora para aferir o enquadramento do candidato como pessoa preta ou parda. Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADC no 41/DF, firmou o entendimento de que "É legítima a utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa". O art. 3o do mencionado diploma legal ainda prevê que o candidato cotista que se classificar dentro do número de vagas oferecido para ampla concorrência não ocupará vaga reservada aos candidatos negros ou pardos, a fim de garantir o maior alcance possível à política pública. Contudo, apesar de se tratar de esforço inclusivo louvável, com o fito de mitigar prejuízos históricos enfrentados pela população negra, o texto legal possui lacunas que podem causar prejuízos a candidatos imbuídos de boa-fé, que, efetivamente, se reconheçam como pretos ou pardos, mas que não se enquadram nos critérios estabelecidos pela banca examinadora. Um desses pontos é o parágrafo único do artigo 2o, acima transcrito, no qual há previsão de eliminação do candidato que apresentar “declaração falsa”. A interpretação literal deste dispositivo leva à conclusão que todos os candidatos não considerados pretos ou pardos pela banca examinadora estariam se valendo de má-fé, a fim de se beneficiar de política inclusiva à qual não faz jus, sendo impedidos, inclusive, de concorrer às vagas destinadas à ampla concorrência. Entretanto, a autodeclaração como pessoa preta ou parda, prevista no caput do já mencionado artigo 2o, possui alto teor de subjetividade, especialmente diante do termo “pardo”, o qual não se associa a um biótipo específico, e da miscigenação típica da população brasileira. Dessa forma, salvo comprovada má-fé, a eliminação sumária de candidato do concurso público, apenas por não ser reconhecido como preto ou pardo pela banca organizadora, viola os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e da dignidade da pessoa humana, pois o participante perderá a oportunidade de concorrer às vagas destinadas à ampla concorrência. Entendimento em contrário afastaria candidatos que eventualmente teriam direito de se beneficiar da política pública, mas deixariam de concorrer às vagas reservadas para evitar uma possível eliminação sumária. Nesse contexto, entendo que a simples retirada do candidato reprovado na fase de verificação da declaração racial da concorrência às vagas reservadas aos pretos e pardos é a medida mais razoável a se adotar em casos dessa natureza, resguardando-se o direito de o candidato concorrer às vagas destinadas à ampla concorrência. Esta providência não traz prejuízo algum à política pública inclusiva, pois adota dinâmica semelhante ao previsto no art. 3o da Lei 12.990/14, e ainda resguarda os princípios constitucionais da eficiência e da impessoalidade, ao passo que o órgão público contará em seus quadros com o candidato que obteve melhores resultados no processo seletivo. Sobre o tema, confira-se o seguinte precedente deste Tribunal: “APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONCURSO PÚBLICO. COTAS RACIAIS. LEI N. 12.990/2014. COMISSÃO DE VERIFICAÇÃO DA AUTODECLARAÇÃO. ELIMINAÇÃO DA CANDIDATA. FALSIDADE DA DECLARAÇÃO. NÃO VERIFICADA MÁ-FÉ. REALOCAÇÃO NA LISTA DE AMPLA CONCORRÊNCIA. SUCUMBÊNCIA PARCIAL. REDISTRIBUIÇÃO DOS HONORÁRIOS. 1. A penalidade de eliminação do concurso público prevista no parágrafo único do artigo 2o da Lei n. 12.990/14, em caso de constatação de falsidade na autodeclaração de preto/pardo, tem como objetivo coibir atos fraudulentos de candidatos que buscam se beneficiar da política de cotas raciais indevidamente. 2. O fato de a candidata ter ingressado anteriormente em universidade federal pública pelo sistema de cotas raciais, bem como pelo fato de ser filha de mulher negra, gera a expectativa legítima de fazer jus à política cotista, de modo que não pode ser inferida sua má-fé, para fins de eliminação do certame. 3. Não constatado o objetivo espúrio de fraudar o concurso público ao se autodeclarar negra/parda, não se justifica a eliminação do certame, devendo a candidata figurar na lista de ampla concorrência, caso a nota obtida lhe permita. 4. Constatada a sucumbência parcial, os ônus dela decorrentes devem ser suportados proporcionalmente pelas partes, nos termos do artigo 86 do CPC/2015. 5. Apelações conhecidas e parcialmente providas. (Acórdão 1020575, 20160110340034APC, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/5/2017, publicado no DJE: 16/6/2017. Pág.: 182-198)” No caso dos autos, em relação ao pedido principal, ao menos nessa primeira análise, não observo o requisito da probabilidade do direito. Verifica-se do documento ID Num. 112506888 dos autos originários que a autora/agravante se classificou na 61a posição na ampla concorrência e na 5a posição nas vagas reservadas aos cotistas. O mesmo documento atesta a eliminação da candidata após recurso, na forma do subitem 4.2.5.10 do Edital. Conforme já fundamentado, o Supremo Tribunal Federal reconhece a legitimidade da utilização de critérios de heteroidentificação para análise do enquadramento do candidato nas vagas destinadas às cotas raciais. Igualmente, o Poder Judiciário não pode adentrar no mérito administrativo da banca examinadora, se limitando à análise da legalidade do ato. Entretanto, a análise de eventual nulidade do ato administrativo por ausência de fundamentação, ou verificação de ilegalidade praticada pela banca avaliadora, depende da regular instrução processual, observado o contraditório, não sendo possível verificar, neste momento processual, os vícios apontados pela agravante. Contudo, verifico a presença dos requisitos autorizadores da medida liminar em relação ao pedido subsidiário de remanejamento da autora/agravante para a lista de ampla concorrência. A probabilidade do direito se observa de toda a fundamentação já formulada e da ausência de elementos para inferir a má-fé da autora no momento em que prestou a autodeclaração racial. Nota-se, inclusive, que já foi aprovada em outro concurso público por meio de cotas raciais (ID Num. 112508595 dos autos originários). Por outro lado, o perigo de dano é evidente e decorre da sumária eliminação da candidata do certame. Posto isso, DEFIRO EM PARTE o pedido de antecipação da tutela recursal para suspender o ato administrativo que eliminou a candidata do concurso, garantindo-lhe o direito de participar das demais fases do concurso nas vagas destinadas à ampla concorrência, até o julgamento do mérito deste agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 9 de fevereiro de 2022 18:06:57. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora